Tribunal: TJSP
Processo: 1009347-03.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009347-03.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
BARBIRATO & COSTA SERVIÇOS DE HOME CARE EIRELI - ME (DOCTOR HOPE), é
apelado/apelante UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-03.2018.8.26.0554 -Voto no 30663
2
APELAÇÃO No 1009347-03.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE: BARBIRATO & COSTA SERVIÇOS DE HOME CARE EIRELI
APELADA: UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
VOTO No 30663
APELAÇÃO. Falta de impugnação específica. Razões recursais
dissociadas da sentença recorrida, posto referentes a outro processo.
Violação ao art. 1.010, II e IV, do NCPC. Juntada posterior das razões
recursais corretas. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Preclusão
consumativa e temporal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta por BARBIRATO & COSTA
SERVIÇOS DE HOME CARE EIRELI (fls. 198/208 e 243/253) contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Santo André, Dra.
Daniele Machado Toledo (fls. 191/195), que julgou (a) parcialmente procedentes os
pedidos da ação declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos
morais ajuizada pela Apelada em face da Apelante (Proc. no
1009347-03.2018.8.26.0554)
para
“DECLARAR a inexigibilidade das
duplicatas de nos 89, 96, 131 e 147 [e] ante a sucumbência
mínima, [condenar] a [Apelante] ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14o do
CPC”; e (b) procedentes os pedidos os embargos do devedor opostos pela Apelada
para extinguir a execução que lhe movida a Apelante com fundamento naquelas
mesmas
duplicatas
(Proc.
no
1011429-07.2018.8.26.00554
e
Proc.
1005987-60.2018.8.26.0554) e “[condenar] a [Apelante] em custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14o do
CPC”.
Contrarrazões às fls. 289/297.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-03.2018.8.26.0554 -Voto no 30663
3
É o relatório do necessário.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
(a) parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de
crédito estampado em duplicatas c.c. reparação de danos morais ajuizada pela
Apelada em face da Apelante (Proc. no 1009347-03.2018.8.26.0554) e (b)
procedentes os pedidos os embargos do devedor opostos pela Apelante à execução
que lhe movida a Apelada com fundamento naquelas duplicatas (Procs. no
1011429-07.2018.8.26.00554 e 1005987-60.2018.8.26.0554).
O recurso não deve ser conhecido.
A r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJE em
30.07.2019 (terça-feira) e publicada em 31.07.2019 (quarta-feira fl. 196), de modo
que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação
findava-se em 21.08.2019 (quarta-feira).
Em 21.08.2019, o Apelante protocolou erroneamente nestes
autos eletrônicos razões recursais correspondentes à demanda diversa (Proc.
1003276-82.2018.8.26.0554).
O Recorrente percebeu o equívoco e, em 23.08.2019,
protocolou as razões corretas “em complementação ao protocolo do dia
21.08.2019” (fls. 243/244 e 245/253).
A conduta do Apelante viola o princípio da preclusão
consumativa (art. 223 do NCPC1) que veda a renovação ou emenda de ato
processual já praticado, devendo ser considerada apenas as “primeiras” razões
recursais.
Sobre o tema, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery (Código de processo civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 812):
“Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato
de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é,
1 Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por
justa causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-03.2018.8.26.0554 -Voto no 30663
4
de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte apelou no 3o
dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não
poderá mais recorrer ou complementar seu recurso, mesmo
que ainda não se tenha esgotado o prazo de quinze dias
[...].”
Destaca-se que a correta formação do processo eletrônico é de
responsabilidade do advogado, e protocolo equivocado de peças configura erro
grosseiro e inescusável.
Neste sentido, o seguinte precedente:
“PROCESSO DIGITAL APELAÇÃO ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO

PROTOCOLO
EM
PROCESSO
E
JUÍZO
DIVERSOS

INADMISSIBILIDADE Erro inescusável do advogado - Cabe
ao advogado a responsabilidade pela correta formação do
processo eletrônico - Art. 9o da Resolução no 511/2011
Equívoco noticiado somente após a certificação do
trânsito em julgado da sentença - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047301-50.2016.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/05/2016; Data de Registro:
16/05/2016)
A apelação, portanto, não deve e não pode ser conhecida,
posto completamente dissociada da r. sentença, ou seja, não houve impugnação
específica.
Destaca-se, por fim, que as razões recursais corretas foram
juntadas aos autos após o decurso do prazo legal de interposição, de modo que,
ainda que superada a questão da preclusão consumativa, também não seriam
conhecidas por intempestividade.
Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
Elevam-se os honorários sucumbenciais fixados (a) no
Proc. no 1009347-03.2018.8.26.0554 de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) do valor atualizado da causa (R$128.590,08 fl. 13 destes autos) e (b)
no Proc. 1011429-07.2018.8.26.0554 também de 10% (dez por cento) para 11%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-03.2018.8.26.0554 -Voto no 30663
5
(onze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 158.235,44 fl. 09 daqueles
autos), na forma do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator